Tribunal: TJMT
Processo: 1009948-08.2021.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009948-08.2021.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Isenção, Contribuições Previdenciárias, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CELIA MARIA DA SILVA - CPF: 791.891.488-00 (AGRAVADO), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), SENHOR DIRETOR PRESIDENTE MTPREV (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (AGRAVANTE), SAULO NIEDERLE PEREIRA - CPF: 035.408.681-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO –

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ausente qualquer circunstância válida, a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida, que proveu, em parte, monocraticamente, o Recurso de Apelação, interposto por ela, para determinar à autoridade apontada coatora que aplique, a título de contribuição previdenciária dos proventos da Recorrente, o artigo 2º, IV, da LC n. 202/2004, com a redação dada pela LC n. 524/2014 até o mês de agosto/2021 (provento julho/2021), e, somente a partir dessa data, a alteração imposta no mesmo dispositivo legal, com a redação dada pela LC n. 700/2021.

O Agravante sustenta, em síntese, que a decisão impugnada não deve prosperar, haja vista que o § 21 do art. 40, o qual previa imunidade parcial de contribuição previdenciária para portadores de doença incapacitante, foi revogado pela Emenda Constitucional nº 103/2019, de modo que resta prejudicado o pedido de restituição quanto às parcelas posteriores à vigência da Emenda Constitucional Estadual nº 92/2020.

Salienta que as normas infraconstitucionais têm sua validade aferida segundo o princípio da compatibilidade vertical, de modo que, uma vez identificada incompatibilidade material coma nova ordem constitucional, devem ter sua aplicabilidade analisada nos limites da sua recepção

Com essas razões, requer o provimento do
Agravo Interno, reconsiderando a decisão impugnada e, de consequência, desprover o Recurso de Apelação interposto pela Agravada.

O Agravado apresentou suas contrarrazões no Id. 149974151.

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo Interno, pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida, que proveu, em parte, monocraticamente, o Recurso de Apelação, interposto por ela, para determinar à autoridade apontada coatora que aplique, a título de contribuição previdenciária dos proventos da Recorrente, o artigo 2º, IV, da LC n. 202/2004, com a redação dada pela LC n. 524/2014 até o mês de agosto/2021 (provento julho/2021), e, somente a partir dessa data, a alteração imposta no mesmo dispositivo legal, com a redação dada pela LC n. 700/2021.

Analisando os autos originários,
e os argumentos, esposados pelo Agravante, verifico que inexistem novos fatos e fundamentos que convençam da reconsideração da decisão recorrida,
porque pontuou todas as questões trazidas ao debate, e foi claro ao consignar que a Emenda Constitucional n. 47/2005 acrescentou o § 21º ao artigo 40 da Constituição Federal, que possuía a seguinte redação:

A contribuição prevista no § 18 deste artigo incidirá apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 desta Constituição, quando o beneficiário, na forma da lei, for portador de doença incapacitante.

Nessa linha, por intermédio da Lei Complementar nº 524/2014, o Estado de Mato Grosso acrescentou o inciso IV ao art. 2º da Lei Complementar nº 202/2004, que dispõe sobre a contribuição previdenciária dos servidores públicos civis e militares inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso, quando portadores de doenças incapacitantes. Confira-se:

Art. 2º As alíquotas relativas às contribuições mensais para o custeio do sistema previdenciário dos servidores públicos do Estado do Mato Grosso, por força do que estabelecem o § 18 do art. 40 e o § 1º do art. 149, da Constituição Federal (redação dada pela Emenda Constitucional nº 41/03) e o art. 4º da Emenda Constitucional nº 41/03, ficam fixadas nos seguintes percentuais:

(...)

IV - 11% (onze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o Art. 201, da Constituição Federal, quando o beneficiário for portador de doença incapacitante, nos termos desta lei. (Acrescentado pela LC 524/14)”.

Com a publicação da Emenda Constitucional n. 103/19, contudo, relativa à Reforma da Previdência, houve a revogação do texto constitucional citado alhures. Na mesma ocasião, foram estabelecidas regras de transição, dentre as quais se destaca o artigo 9º, § 4º, e o artigo 11, quanto à fixação das alíquotas de contribuição previdenciária:

Art. 9º Até que entre em vigor lei complementar que discipline o § 22 do art. 40 da Constituição Federal, aplicam-se aos regimes próprios de previdência social o disposto na Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 1998, e o disposto neste artigo.

(...)

§ 4º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão estabelecer alíquota inferior à da contribuição dos servidores da União, exceto se demonstrado que o respectivo regime próprio de previdência social não possui déficit atuarial a ser equacionado, hipótese em que a alíquota não poderá ser inferior às alíquotas aplicáveis ao Regime Geral de Previdência Social.

(...)

Art. 11. Até que entre em vigor lei que altere a alíquota da contribuição previdenciária de que tratam os arts. 4º, 5º e 6º da Lei nº 10.887, de 18 de junho de 2004, esta será de 14 (quatorze por cento).

Diante deste cenário, o Estado de Mato Grosso editou a Lei Complementar 654/2020, que firmou a alíquota de 14% (quatorze por cento), e dispôs, em seu artigo 2º, § 5º, que

em razão do déficit atuarial do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso e enquanto esse persistir, a base de cálculo da contribuição prevista no inciso II do caput deste artigo será a parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere 1 (um) salário mínimo.

É necessário consignar que o artigo 2º, inciso IV, da Lei Complementar n. 202/2004, que prevê a alíquota de 11% dos proventos de aposentadoria que supere o dobro do teto dos benefícios previdenciários do RGPS, quando o beneficiário for portador de doença incapacitante, não havia sofrido alterações pela legislação estadual supracitada.

No entanto, em agosto de 2021, o Estado de Mato Grosso editou a Lei Complementar n. 700, de 9 de agosto de 2021, que alterou e acrescentou dispositivos à Lei Complementar n. 202, de 28 de dezembro de 2004, dispondo em seus artigos 1º e 3º:

Art. 1º Fica acrescido o § 9º ao art. 2º da Lei Complementar nº 202, de 28 de dezembro de 2004, com a seguinte redação:

Art. 2º (...) (...) § 9º O disposto no § 5º deste artigo não se aplica aos aposentados e pensionistas do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso portadores de doenças incapacitantes.

Art. 3º Ficam alterados o inciso IV e o § 4º do art. 2º da Lei Complementar nº 202, de 28 de dezembro de 2004, que passam a vigorar com a seguinte redação:

Art. 2º (...)

IV - 14% (quatorze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal, quando o beneficiário for portador de doença incapacitante, nos termos desta Lei Complementar.

Daí decorrente, entendo que, a partir da vigência da citada lei, em agosto de 2021, houve a regulação da matéria no âmbito estadual, ficando estabelecido que a alíquota de contribuição previdenciária será de 14% (quatorze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o artigo 201 da Constituição Federal, quando o beneficiário for portador de doença incapacitante.

Assim, tenho que à Apelante, relativamente à sua contribuição previdenciária, deve ser aplicado o artigo 2º, IV, da LC n. 202/2004, com a redação dada pela LC n. 524/2014, até o mês de agosto/2021 (provento julho/2021), e, somente a partir dessa data, aplicar a alteração imposta no mesmo dispositivo legal, com a redação dada pela LC n. 700/2021.

Dessa sorte, o Recorrente não trouxe nenhum elemento novo que alterasse minha convicção
.

Diante dessas considerações, a manutenção do
decisum
impugnado é medida que se impõe.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o presente Recurso de Agravo Interno, mantendo, de consequência, inalterado o
decisum
atacado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023